Tribunal: TJDFT
Processo: 0716793-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716793-35.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DEUZAMAR ALVES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCIMAR ALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente agravo de instrumento foi distribuído no dia 25/05/2022, às 17h13. No entanto, o AI 0716784-73.2022.8.07.0000, de idêntico teor, foi distribuído no dia 25/05/2022, às 16h47, à 3a Turma Cível, Relatoria da em. Desa. Fátima Rafael. Nesses termos, observado o princípio da unirrecorribilidade das decisões e a preclusão consumativa, não conheço deste agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 26 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora